Tribunal: STF
Processo: ARE 1277951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ALEGADA EM TESE DE DEFESA E RECONHECIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – ART. 510, I DO CPC – ALEGAÇÃO DE COMODATO - AUSÊNCIA DE PROVA - REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER
    I – O reconhecimento da prescrição aquisitiva realizado de modo incidental na sentença que julga improcedente ação de reintegração de posse, não constando no dispositivo, não faz coisa julgada material, nos termos do art. 504, I, do CPC (art. 469, I do CPC/1973).
    II - Se o reu alega que a posse da autora está embasada em contrato de comodato sem, contudo, prová-lo, e o contexto fático demonstra que ela sempre se comportou como se proprietária do imóvel fosse, nele residindo a vida toda, impõe-se a declaração da usucapião em seu favor, restando incontroverso o preenchimento dos demais requisitos da prescrição aquisitiva.
    III - Recurso conhecido e provido, com o parecer."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LXXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Extrai-se dos autos que o pai da Autora e de Lauro Machado de Souza era o proprietário do imóvel, e que em 26 de fevereiro de 1986, após sua morte, Lauro adquiriu o bem, conforme matrícula de f. 18.
    Conforme dito, restou incontroverso que a Autora continuou residindo no imóvel, juntamente com sua mãe, e mesmo após a morte da mãe, em 2006.
    Evidenciou-se, também, que desde a aquisição da propriedade do imóvel pelo irmão da Autora até o ano de 2002, quando ela foi notificada pelo Espólio de Lauro para desocupá-lo, sua posse foi exercida, em conjunto com sua mãe, sem oposição.
    Logo, restam preenchidos os requisitos temporal, da pacificidade e da moradia habitual, restando, então, a análise do requisito do animus domini, no qual reside a controvérsia.
    A fim de rebater esse elemento subjetivo, a parte Requerida alegou que Lauro Machado de Souza, após adquirir o imóvel que até então pertencia ao pai, realizou um contrato de comodato com a mãe, sendo que ela e a Autora permaneceram na posse do imóvel sob essa condição.
    No entanto, além de inexistirem provas do suposto contrato, a própria alegação de existência de comodato não contempla a Autora, mas tão somente sua mãe.
    Sendo assim, o Recorrido não se desincumbiu do ônus da prova da referida alegação, capaz de, por si só, elidir o direito da Requerente.
    A parte Recorrida também alega que a Recorrente nunca realizou melhorias no imóvel e nunca pagou impostos.
    Com efeito, a Autora admite tais alegações. Esses fatos, contudo, não têm o condão de descaracterizar o animus domini defendido pela Autora, senão quando corroborados por outros elementos, que, in casu, não se evidencia.
    Por outro lado, o conjunto probatório demonstra que a Recorrente agia como se proprietária fosse.
    A Autora acostou contas devidamente pagas de água, esgoto e energia referentes ao imóvel (f. 69/70).
    Os depoimentos dos vizinhos da Autora corroboram a presença de animus domini (prova emprestada – processo).
    No testemunho constante à f. 34 (produzido em processo anterior, de reintegração de posse, com as mesmas partes), a depoente afirma que desconhece que a Autora ou sua mãe tenham vendido o imóvel. Significa, portanto, que o comportamento de ambas passava a ideia de que o imóvel sempre lhes pertenceu.
    No testemunho de f. 30/31 (também produzido no processo anterior), a depoente afirma que antes da referida ação de reintegração de posse, não sabia da existência de conflito envolvendo a posse da Autora.
    Registra-se que estas testemunha foram novamente ouvidas no presente processo, reiterando os termos dos depoimentos anteriores.
    As testemunhas ouvidas naquela ação também afirmam que Lauro e a esposa, inventariante do Espólio, compareciam ao imóvel com a única finalidade de visitar a mãe de Lauro, que nele residia juntamente com a Autora (f. 218/221). Ou seja, Lauro não se comportava como proprietário, mas como mero visitante do imóvel.
    É de se consignar, ainda, que Lauro, após ter adquirido a propriedade do imóvel, nunca nele residiu, como comprova o depoimento de sua cônjuge, inventariante do Espólio, que afirma que nunca residiram no imóvel e sequer tem conhecimento de como ocorreu essa aquisição (f. 334). As testemunhas também confirmam que Lauro e a esposa residiam em outro local.
    Salienta-se, ainda, que é natural que o próprio tempo na posse do imóvel, sem oposição do suposto proprietário, seu irmão, Lauro Machado, contribuiu para que a possuidora comportasse como dona do bem.
    Em conclusão, as provas dos autos demonstram que a Autora nunca saiu da casa dos pais, pois não se casou, nem foi estudar fora, a exemplo do irmão Lauro e dos demais irmãos. E, naturalmente, o exercício da posse com animus domini, que antes era próprio de seus pais, também abrangeu a Requerente, na medida em que se tornou plenamente capaz e passou a ser titular de direitos e obrigações.
    O contexto fático demonstra, pois, a presença do elemento subjetivo da posse da Autora, que, em conjunto com os demais requisitos, viabiliza a declaração da usucapião em seu favor, nos termos do art. 1.238, prágrafo único do CC, supracitado. “
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente